Tribunal: STF
Processo: ADPF 927
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Observatório Nacional da Advocacia – ONABr, pela qual pede a declaração de constitucionalidade do inc. XIX do art. 31 da Constituição do Pará e, subsidiariamente, a invalidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará no Mandado de Segurança n. 0000107-29.2013.8.14.0000, no qual declarada a inconstitucionalidade do inc. XIX do art. 31 da Constituição do Pará, por alegada contrariedade ao inc. III do art. 1º e inc. V do art. 206 da Constituição da República.



    2. Na norma impugnada, objeto de pedido de declaração de constitucionalidade, se estabelece:



    “Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: 



    (...)



    XIX - gratificação de cinquenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.” 



    Tem-se na ementa do acórdão o qual se pede a declaração de inconstitucionalidade:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE ‘De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual’ (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL ‘os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N. 9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, c e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE ‘são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria’ (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL ‘Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, a e c c/c artigos 2º e 25)’ (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ” (Mandado de Segurança n. 2016.00898419-45, Acórdão n. 156.937, Relator o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal de Justiça do Pará, Plenário, DJe 14.3.2016).



    3. Nas razões da petição inicial, o autor requer o chamamento ao processo “como Litisconsortes Passivo Necessário o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- SINTEPP, associação de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 07.868.425/0001-66,com sede na Avenida 16 de Novembro, nº 821, Cidade Velha, Belém capital do estado do Pará, CEP nº 66.223-220, E-mail: sinteppbelem@gmail.com; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - CNTE, entidade sindical, inscrita no CNPJ nº 00.579.136/0001-06, com sede n. 36, Sala 101 a 106, Asa Sul, Brasília/DF, CEP nº 70.393-902, Setor Sds Bloco P, n E-mail: cnte@cnte.org.br” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma dispor de legitimidade ativa para a propositura da presente arguição ao argumento de constituir-se como “entidade com representatividade Nacional aos interesses da classe, (...) não tendo inclusive a necessidade de justificação referente a pertinência temática, por se tratar de legitimado ativo universal ou neutro. Por conseguinte, a ADPF n. 262 e a jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o artigo 103, inciso de I aoIX, da CF/88. Logo, As entidades de classe e confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses da classe representada. (ADO AgR 5.837, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 16.10.2018). No caso vigente, tanto o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP e a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – CNTE, possuem objetivos diretos na presente ação de controle, a fim de garantir a defesa direta de interesses da classe representada pelas entidades” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Narra que “o inciso XIX traz a chamada Gratificação de Atividade em Educação Especial, norma originária da Carta Estadual, prevista desde a sua promulgação, em 05 de outubro de 1989. A referida gratificação vinha sendo regularmente concedida – seja através de requerimentos administrativos ou via judicial – aos servidores públicos atuantes na área de Educação Especial vinculados à Secretaria de Educação do Estado do Pará, nos termos da previsão constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o TJ/PA, inclusive, já havia fixado tese no sentido da constitucionalidade do inciso XIX, através dos Acórdãos nº 150.006 – orientador da repercussão geral do Tema 686 – e nº 151.628 (ambos já devidamente transitados em julgado) e o direito líquido e certo dos Impetrantes daqueles Autos em receberem a Gratificação de 50%. No tocante ao RE 745.811/PA, no qual foi firmado o referido Tema 686, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal se restringiu à análise de inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246, da Lei estadual nº 5.810/94 – que tratavam especificamente da Gratificação aos professores –, porém, de modo algum analisou o art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “em 2016, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000107-29.2013.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Guerreiro, o órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de forma absolutamente equivocada, através do Acórdão nº 156.937, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará, o que vem causando danos tanto à Educação Especial, quanto à própria Ordem Jurídica do Estado do Pará. Isso porque o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Carta do Pará, em sede de Mandado de Segurança, no exercício do controle incidental de constitucionalidade, mas conferiu efeito erga omnes à Decisão, o que se mostra uma verdadeira aberratio finis legis, na medida em que os Tribunais de Justiça estaduais não possuem competência para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas originárias das Cartas estaduais, muito menos em sede de Mandado de Segurança” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “clara violação tanto à coisa julgada produzida no próprio Tribunal de Justiça, quanto à Decisão desta Suprema Corte no tocante ao Controle de Constitucionalidade, mais especificamente à Decisão exarada nos autos da ADI 1167” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende ser “descabido o fundamento de afronta ao art. 61, II, c, da CF considerando que o dispositivo declarado inconstitucional – inciso XIX do art. 31 – é norma originária da Carta do Pará, não se sustentando o argumento em que se funda o Acórdão nº 156.937, tendo em vista que o próprio STF, guardião máximo da Constituição, firmou entendimento neste sentido “ (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta a “inconstitucional[idade] [d]o Acórdão nº 156.937, em razão da incoerente declaração de inconstitucionalidade de uma norma originária da Constituição do Estado do Pará em sede de Mandado de Segurança, qual seja, o art. 31, inciso XIX do referido diploma, o que, em nosso ordenamento, é completamente descabido, sem falar que fere de morte a normatização acerca do Controle de Constitucionalidade. Segundo a Constituição Federal, cabe única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade de normas constantes de Cartas Estaduais, através de ADI e ADC, atribuição esta que, se exercida por qualquer outro órgão, caracteriza-se clara usurpação de competência da Suprema Corte, que foi exatamente o que ocorreu na decisão proferida através do Acórdão nº 156.937” (fl. 17, e-doc. 1).



    Argumenta que “a lesão a preceito fundamental resulta do fato de que a orientação jurisprudencial seguida pelo TJ/PA a partir do Acórdão 156.937 afrontou o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) e o Princípio da Valorização dos profissionais da Educação (art. 206, V, CF), sendo este certamente um dos pilares para a valorização do ensino público do país” (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar ao argumento de que “o fumus boni juris reside nos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente expostos, os quais demonstram a patente constitucionalidade do dispositivo erroneamente declarado inconstitucional pelo TJE/PA, notadamente em face das inequívocas violações a preceitos fundamentais constates da Constituição Federal de 1988, mais especificamente os princípios fundamentais da Dignidade da Pessoa Humana e da Segurança Jurídica (art. 1º, caput e III), assim como o Princípio da Valorização dos profissionais da Educação (art. 206, V). O periculum in mora afigura-se patente uma vez que, na hipótese de indeferimento da presente liminar, mantém-se a situação absolutamente teratológica por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em continuar aplicando o entendimento adotado no Acórdão 156.937, ao mesmo tempo em que a Administração Pública Estadual continua, ao seu bel prazer, concedendo para uns e denegando para outros a Gratificação constante do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado” (fl. 19, e-doc. 1).



    5. No mérito, pede “seja a presente Arguição julgada procedente a fim de que seja declarada a constitucionalidade do inciso XIX do art. 31 da Constituição do Estado do Pará; ou, subsidiariamente, caso a Corte entenda incabível ou improcedente o pedido principal, seja invalidada a decisão do Egrégio Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Acórdão nº 156.937, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0000107-29.2013.8.14.0000, que declarou a inconstitucionalidade do supramencionado inciso XIX, por suposta afronta à regra de iniciativa reservada prevista na Constituição Federal, uma vez que incabível tal decisão na espécie” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos para o questionamento do ato normativo nas ações de controle abstrato de constitucionalidade (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.8.2017; ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJe 12.12.03).



    A petição do autor, Observatório Nacional da Advocacia – ONABr, não veio acompanhada de procuração com poderes específicos para ingresso nesta arguição (e-doc. 2). 



    7. Entretanto, não é caso sequer de deferir prazo para regularização da representação processual, pois a presente arguição não pode sequer ser conhecida, pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam do autor.



    8. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”



    9. Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP)” (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016).



    Trata-se de legitimidade ativa especial, considerando-se que apenas quando demonstradas cumulativamente a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade, tem-se reconhecida a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    10. Na espécie, buscando comprovar a legitimidade ativa para a propositura da presente arguição, afirma o autor dispor de “representatividade nacional aos interesses da classe, (...), não tendo inclusive a necessidade de justificação referente a pertinência temática, por se tratar de legitimado ativo universal ou neutro” (fl. 9, e-doc. 1).



    O Observatório Nacional da Advocacia – ONABr é associação civil sem fins lucrativos, que congrega “profissionais e entidades da classe de advogados, organizações sociais ou de representação comunitária, estudantes, empresas e instituições públicas, por meio de cidadãos que a integrem e por elas nomeados, que não tenham vinculação ou comprometimento político-partidário, nem subordinação a órgão público observado, e que venham a contribuir para a consecução da missão da ONABr”, nos termos do art. 4º do Estatuto Social (fl. 5, e-doc. 3).



    A representatividade da entidade de classe, autora da presente arguição, constituída por membros de categorias sociais e profissionais heterogêneas (profissionais e entidades de classe de advogados, organizações sociais ou de representação comunitária, estudantes e instituições pública), descaracteriza a homogeneidade e a comunhão de princípios identificadores dos associados que compõem a associação como membros de determinada classe.



    Instituições integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversos, com objetivos diferentes, considerados em sua particularidade, não são entidades de classe de alcance nacional para os específicos fins de se legitimarem para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    11. É assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de expressa previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e estratos sociais diversos, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Rio Grande do Sul 14.870/2016, que alterou a Lei Estadual 7.877/1983. Transporte e armazenamento de cargas perigosas. 3. Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes e de Modelos de Lojas de Conveniência em Postos de Combustíveis Andicom. 4. Heterogeneidade da composição. Ilegitimidade ativa. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADI n. 5.878-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.7.2020).



    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Associação heterogênea. Ilegitimidade ativa. Não preenchidos os requisitos do art. 103, IX, da CF/88. Jurisprudência da Corte. 1. A heterogeneidade da composição da autora, que admite serem suas associadas pessoas físicas de diversas categorias profissionais, empresas do setor da indústria e empresas do setor do comércio, conforme disposições estatutárias, faz com que ela não se enquadre como entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88). Reconhecimento da ilegitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 4.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2017).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 51/98/CONTRAN. 1. Ilegitimidade ativa da autora, entidade que não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103, inc. IX, da Constituição da República. 2. A heterogeneidade da composição da Autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 3.381, minha relatoria, Plenário, DJ 29.6.2007).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) ILEGITIMIDADE ATIVA ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, parte final, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.230-AgR, Reator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 116/2013 MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR 157/2016. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PLANOS DE SAÚDE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS (CNCOOP) E UNIMED DO BRASIL (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS). CNCOOP HETEROGENEIDADE DA COMPOSIÇÃO E FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. UNIMED - NÃO SE CARACTERIZA COMO CONFEDERAÇÃO SINDICAL NOS TERMOS DO ART. 103, IX. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A heterogeneidade da composição da CNCOOP, congregando agentes de diversos ramos, conforme disposições estatutárias, e comprovado pela autora, faz com que não se enquadre como entidade de classe de âmbito nacional nos termos do art. 103, IX da Constituição. Precedentes: ADI 3.900, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 14/9/11; ADI 4.660-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 8/5/2017; ADI 42, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, DJ de 2/4/1993. 2. Ainda que se reconhecesse à CNCOOP homogeneidade suficiente para proposição de ação direta de inconstitucionalidade, ainda se veria ausente o pressuposto da pertinência temática. Não há referibilidade direta entre o preceito estatutário da autora de representar os interesses gerais da respectiva categoria (cooperativas) e seus filiados e norma que alterou a sistemática de recolhimento do ISS. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. Também a UNIMED não comprovou sua legitimidade para propositura da ação, visto que, nos termos do seu estatuto, configura-se como sociedade simples de responsabilidade limitada representativa do Sistema das Sociedades Cooperativas UNIMED, incapaz de representar toda a categoria e, portanto, incapaz de cumprir os requisitos do art. 103, IX, para configurar uma confederação sindical nos termos da Constituição. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADI n. 5.844-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11.3.2019).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 5.071-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2018).



    A heterogeneidade na composição da entidade denominada Observatório Nacional da Advocacia – ONABr a descaracteriza como parte legítima ativa para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade, pois inexistente a correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os diversos objetivos institucionais da associação.



    12. Ademais, o autor também não comprovou o requisito da espacialidade consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove Estados da Federação, não bastando para esse fim a singela declaração formal do qualificativo no Estatuto Social.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas na atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove Estados da federação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCISO IX DO ART. 103 DA CF/88. A entidade-agravante, além de não possuir caráter nacional, também não congrega nem uma classe profissional nem uma classe econômica propriamente dita. Agravo desprovido.” (ADI 3617-AgR/DF, Relator Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006, destaquei) 



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Associação. Ilegitimidade ativa. Não comprovação do efetivo caráter nacional. Precedentes. 3. A verificação dos requisitos processuais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade não configura ingerência estatal na organização de associações civis. 4. Associação que não representa uma classe definida. Fundamento da decisão agravada não impugnado, o que implica o não provimento do agravo regimental. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 3606-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006) 



    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4230-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ADPF 278, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.2.2015; ADI 5048, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.2.2015; ADI 4892, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2013; ADI 4212, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.4.2009; ADI 3351, Relatora a Ministra Ellen Gradie, DJ 2.2.2004.



    13. E quanto ao requerimento feito pelo autor do chamamento ao processo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – Sintepp e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, ressalta-se que, por expressa vedação legal, não se admite em processo objetivo a intervenção de terceiros.



     



    Dispõe-se, no art. 7º da Lei n. 9.868/1999, que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido o § 2º do art. 169 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, no qual se estabelece: “Não se admiti[r] assistência a qualquer das partes nas representações de inconstitucionalidade”.



    Diferente do que se tem em processos específicos, as ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva.



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal em inadmitir a intervenção de terceiros subjetivamente interessados em processos de controle abstrato de constitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. (...) PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. (...) 3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide, ex vi do art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/99. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 4.967, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2015).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGAD